Tribunal: TJDFT
Processo: 0047854-74.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047854-74.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: THEMIS THEREZINHA LIMA REIS DESPACHO Diante do transcurso in albis do prazo para o recorrente se manifestar a respeito da contraproposta de acordo formulada (certidão de ID 28470322), mantenham-se os autos sobrestados, nos termos da decisão de ID 10472490. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007